Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-41.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INCABÍVEL. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PATAMAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado por concurso de agentes, praticado mediante grave ameaça contra a vítima, a condenação é medida que se impõe.
2. No crime de roubo, a violência e a grave ameaça podem ser demonstradas sob várias formas, desde que suficientes para incutir temor na vítima ou intimidá-la a ponto de assegurar a subtração do bem. Demonstrada a grave ameaça, não há que se falar em desclassificação para furto.
3. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. Pena mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.